Tribunal: TJES
Processo: 5009515-09.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Limitação de Juros; Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas; Tarifas
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009515-09.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

AGRAVADO: GILMAR FERREIRA DA CRUZ registrado(a) civilmente como GILMAR FERREIRA DA CRUZ

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBA SUCUMBENCIAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em precedente da sua Segunda Seção, assentou que “
é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
.” (STJ - AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017).

II.

In casu
, não há a omissão suscitada pela Recorrente, eis que o Acórdão recorrido não majorou a verba honorária sucumbencial diante da ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência na origem. Deste modo, tem-se por inviável tal fixação apenas nesta oportunidade, sendo certo que se a Recorrente entende que tais honorários são devidos, deveria ter interposto, a tempo e modo, o recurso cabível em face da Decisão (id. 3433166) que, ao rejeitar a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, deixou de fixá-los, e não buscar a sua imposição por meio dos presentes Embargos de Declaração.

III.
Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

GILMAR FERREIRA DA CRUZ
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 5446841) que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
, mantendo a
DECISÃO
(id. 3433166), proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível de Serra,
nos autos da
AÇÃO REVISIONAL em fase de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

proposta pelo Recorrente, cujo
decisum
rejeitou a Impugnação da Recorrente e determinou a retomada do Cumprimento de Sentença com base nos cálculos da Contadoria do Juízo
a quo
.

O Recorrente sustenta, em síntese, que há omissão a ser sanada, eis que “
deixou de fazer constar no v. acordão os honorários em sede de Recurso conforme se depreende do artigo 85, §§, 1º e 2º do CPC
”.

Postula, neste contexto, que se confira provimento ao recurso, para que seja suprida tal omissão, “
fazendo constar do acórdão a fixação dos honorários em porcentagem não inferior a 10% sobre o valor da causa atualizado
”.

É o relatório, no essencial.

Remetam-se os autos à mesa para julgamento, nos termos do artigo 1.024, § 1º
,
do Código de Processo Civil.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como relatado,
GILMAR FERREIRA DA CRUZ
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 5446841) que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
, mantendo a
DECISÃO
(id. 3433166), proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível de Serra,
nos autos da
AÇÃO REVISIONAL em fase de
Cumprimento de Sentença

proposta pelo Recorrente, cujo
decisum
rejeitou a Impugnação da Recorrente e determinou a retomada do Cumprimento de Sentença com base nos cálculos da Contadoria do Juízo
a quo
.

O Recorrente sustenta, em síntese, que há omissão a ser sanada, eis que “
deixou de fazer constar no v. acordão os honorários em sede de Recurso conforme se depreende do artigo 85, §§, 1º e 2º do CPC
”.

Postula, neste contexto, que se confira provimento ao recurso, para que seja suprida tal omissão, “
fazendo constar do acórdão a fixação dos honorários em porcentagem não inferior a 10% sobre o valor da causa atualizado
”.

Com efeito, dessume-se do Acórdão recorrido restou ementado nos seguintes termos,
in litteris:

EMENTA
:
BANCÁRIO E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AFASTAMENTO DE ANATOCISMO E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PELO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INVIABILIDADE DE ADOÇÃO DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC). REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na esteira da compreensão professada pela jurisprudência pátria, “
havendo título judicial transitado em julgado, no qual restou afastado o anatocismo, inviável é a utilização do Sistema de Amortização Constante (SAC) como critério de recálculo da dívida, uma vez que acarreta a incidência de juros sobre juros
” (TJ-SC - AI: 40332894620198240000 Capital 4033289-46.2019.8.24.0000, Relator: Robson Luz Varella, Data de Julgamento: 22/09/2020, Segunda Câmara de Direito Comercial).

II.

In casu
, não vislumbra a configuração da indispensável plausibilidade da tese recursal, pois a adoção do Sistema de Amortização Constante (SAC), na forma pretendida pelo Recorrente, revelar-se-ia conflituosa com os contornos do próprio título executivo judicial transitado em julgado, que, dentre outros aspectos, afastou a possibilidade de capitalização de juros do contrato objeto da demanda revisional de origem.

III.
Recurso conhecido e desprovido, mantendo a Decisão recorrida que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

(
TJ-ES
- AI 5009515-09.2022.8.08.0000, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 11/07/2023, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

A
propósito da matéria suscitada nestes Aclaratórios, é importante consignar que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, em precedente da sua
Segunda Seção
, assentou que “
é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015,
quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente
: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
.” (STJ - AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017).

In casu
, não há a omissão suscitada pelo Recorrente, eis que o Acórdão recorrido não majorou a verba honorária sucumbencial diante da ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência na origem. Deste modo, tem-se por inviável tal fixação apenas nesta oportunidade, sendo certo que se o Recorrente entende que tais honorários são devidos, deveria ter interposto, a tempo e modo, o recurso cabível em face da Decisão (id. 3433166) que, ao rejeitar a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, deixou de fixá-los, e não buscar a sua imposição por meio dos presentes Embargos de Declaração.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR